Tribunal: TJPA
Processo: 0801007-04.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801007-04.2023.8.14.0040

APELANTE: DIRLENE SILVA DUARTE

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE E LIVRE PACTUAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS PELO VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos de ação revisional ajuizada contra administradora de consórcio, julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a abusividade de encargos supostamente equivalentes a juros remuneratórios e capitalização, além da ilegalidade de tarifas e do aumento das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se contrato de consórcio pode ser equiparado a financiamento bancário para fins de limitação de juros remuneratórios e vedação à capitalização; (ii) estabelecer se a cobrança de taxa de administração e a atualização das parcelas com base no valor do bem configuram prática abusiva apta a justificar revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato celebrado entre as partes corresponde à adesão a grupo de consórcio regido pela Lei nº 11.795/2008, cuja natureza jurídica difere do mútuo bancário, pois se trata de sistema de autofinanciamento entre os participantes do grupo.

4.

Em contratos de consórcio não há concessão de crédito pela administradora, razão pela qual inexiste incidência de juros remuneratórios ou capitalização de juros.

5.

A remuneração da administradora ocorre por meio da taxa de administração, cuja cobrança é legal e pode ser livremente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ.

6.

A atualização do valor das parcelas conforme o preço do bem objeto da carta de crédito visa preservar o poder aquisitivo do crédito e garantir a equivalência econômica entre os consorciados, não configurando abusividade.

7.

A cobrança de despesas relacionadas à avaliação, registro ou constituição de garantia após a contemplação constitui encargo inerente à operação, inexistindo prova de cobrança abusiva nos autos.

8.

Ausente demonstração de ilegalidade contratual ou cobrança indevida, não há fundamento para revisão do contrato, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Contrato de consórcio não se equipara a financiamento bancário, inexistindo incidência de juros remuneratórios ou capitalização de juros.

2.

A taxa de administração em contratos de consórcio é lícita e pode ser livremente pactuada pela administradora, nos termos da Súmula 538 do STJ.

3.

A atualização das parcelas com base no valor do bem objeto da carta de crédito constitui mecanismo legítimo de preservação do poder aquisitivo do consórcio e não caracteriza abusividade.

4.

A inexistência de cobrança ilegal ou desequilíbrio contratual afasta a revisão do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 2º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538; TJPA, Apelação Cível nº 0819175-54.2023.8.14.0040, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0047284-90.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
DIRLENE SILVA DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Revisional movida contra
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na sentença recorrida (ID 22104276), o magistrado
a quo
entendeu que o contrato em questão é de consórcio, não havendo incidência de juros remuneratórios ou capitalização, mas sim taxa de administração, cuja cobrança é legal e livremente pactuada. Concluiu pela inexistência de abusividade e condenou a autora aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 22104277), a Apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça. No mérito, discorre longamente sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a abusividade de juros remuneratórios, alegando que estes superam a taxa média de mercado. Invoca a Súmula 121 do STF para vedar a capitalização de juros e insurge-se contra tarifas como IOF, cadastro e avaliação, tratando a relação jurídica como se fosse um financiamento bancário típico. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de revisão, repetição de indébito em dobro e danos morais.

Em contrarrazões (ID 22104281), a Apelada argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defende que não é instituição financeira, que não cobra juros, e que o aumento das parcelas se deve à valorização do bem (tabela do fabricante), conforme a Lei de Consórcios.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. DA PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a impugnação à Gratuidade de Justiça arguida em contrarrazões. A Apelada não trouxe elementos concretos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência da autora, a qual já foi beneficiária da benesse em primeiro grau. Mantenho o benefício.

3. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à suposta abusividade de encargos em contrato firmado entre as partes.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica entabulada entre as partes não é de financiamento bancário, mas sim de adesão a grupo de consórcio (Cota nº 754, Grupo 3100), regido pela Lei nº 11.795/2008.

Tal circunstância revela-se decisiva para o deslinde da controvérsia, pois evidencia que a argumentação recursal se assenta em premissa jurídica equivocada, ao tratar contrato de consórcio como se fosse operação de financiamento bancário.

A Apelante insiste na tese de "limitação de juros remuneratórios" e "vedação à capitalização de juros" (anatocismo/Tabela Price). Ocorre que, pela própria natureza do sistema de consórcios, inexistem juros remuneratórios. O consórcio é a reunião de pessoas físicas ou jurídicas, em grupo fechado, promovida pela administradora, com a finalidade de propiciar aos seus integrantes a aquisição de bens por meio de autofinanciamento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara ao distinguir os institutos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida nos autos de ação revisional de contrato de consórcio ajuizada em face da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. O agravante sustentou cobrança indevida de juros remuneratórios, capitalização, IOF, seguro prestamista e tarifa de cadastro, além de pleitear indenização por danos morais.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se o contrato de consórcio celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas, especialmente no que tange à cobrança de juros remuneratórios, encargos e tarifas; (ii) se há fundamento jurídico para a revisão do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir: Constatou-se que o contrato entabulado entre as partes refere-se a consórcio, não se tratando de mútuo bancário, de modo que não há incidência de juros remuneratórios ou capitalização. A composição da prestação mensal – fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e seguro – está de acordo com a natureza do contrato de consórcio. Não se verificou cobrança de encargos considerados ilegais ou abusivos, tampouco desequilíbrio contratual ou violação aos direitos do consumidor. Ausente demonstração de danos à personalidade ou qualquer conduta ilícita da administradora do consórcio, inexiste fundamento para indenização por danos morais. O agravante não apresentou argumentos novos que infirmassem os fundamentos da decisão monocrática, a qual foi proferida nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, em consonância com jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “ 1. Em contratos de consórcio, não há previsão de juros remuneratórios nem capitalização, sendo lícita a cobrança de encargos como taxa de administração e fundo de reserva.

2. Não configurada abusividade contratual ou cobrança indevida, não cabe revisão do contrato nem devolução de valores pagos.

3. A inexistência de conduta lesiva ou violação a direitos da personalidade afasta a indenização por danos morais.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08191755420238140040 26733733, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Nos termos do art. 2º da Lei nº 11.795/2008:

Art. 2
o
Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Não havendo empréstimo de capital pela administradora, não há que se falar em juros remuneratórios (preço do dinheiro), tampouco em sua capitalização. O que existe é a cobrança de Taxa de Administração, que visa remunerar os serviços prestados pela empresa gestora do grupo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e sumulada no sentido de que as administradoras têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo limite legal de 10%.

Súmula 538 do STJ: "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. (SÚMULA
538
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.

A jurisprudência pátria também reafirma a legalidade da cobrança da taxa de administração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO, CONFORME TEOR DA SÚMULA Nº 538 DO STJ. SEGURO. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO SÃO DEVIDAS À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A Súmula nº 538 do STJ dispõe pela legalidade da taxa de administração cerne do presente recurso. Dessa forma, patente que do valor da restituição determinada pelo juízo de piso deverá ser realizada a exclusão do montante da taxa de administração e seguro previstos na cláusula 15.2 do contrato de participação em grupo de consórcio que ensejou a lide; 2.Dano moral, não cabimento no presente caso, não restou demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil; 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00472849020128140301 19444294, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a Apelante reclama que o valor das parcelas é "mais alto do que o esperado". Conforme bem pontuado na sentença, nos contratos de consórcio, o valor da carta de crédito e, consequentemente, das parcelas mensais, é atualizado periodicamente com base no preço do bem objeto do plano (tabela do fabricante), a

fim de preservar o poder aquisitivo da carta de crédito e garantir a equivalência econômica entre os consorciados.

Tal previsão encontra respaldo na legislação e não constitui abusividade.

A Apelante também alega abusividade de tarifas como "IOF, taxa de avaliação e registro". Entretanto, eventual cobrança de despesas relacionadas ao registro ou avaliação do bem após a contemplação constitui encargo inerente à constituição de garantia da operação, não havendo ilegalidade, salvo prova robusta de abuso no valor, o que não foi produzido nos autos.

Portanto, não havendo cobrança indevida, juros abusivos ou capitalização ilegal, não há que se falar em repetição de indébito (muito menos em dobro) ou indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau mostra-se juridicamente correta ao identificar a natureza do contrato e aplicar o direito pertinente ao caso concreto, devendo ser mantida em sua integralidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026